Tribunal: TJSP
Processo: 1013189-09.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos morais – Bloqueio unilateral da conta corrente da autora – Procedência – Dano moral – Irresignação da demandante postulando sua majoração – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Vedação ao enriquecimento ilícito, bem como observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida –

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos morais – Bloqueio unilateral da conta corrente da autora – Procedência – Dano moral – Irresignação da demandante postulando sua majoração – Quantificação – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Vedação ao enriquecimento ilícito, bem como observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.